Tribunal: STF
Processo: RE 80276
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. TRIBUTO. REPETIÇÃO DO INDEBITO. APLICAÇÃO
ANALOGICA DE LEI QUE DETERMINA A CORREÇÃO (CTN, ART. 108, I). JUROS
DA MORA. COMPUTO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO (CTN
ART. 167, PARAGRAFO ÚNICO).
HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO SEM OFENSA A LIMITE LEGAL (SÚMULA
389). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.